Tribunal: TJMT
Processo: 1005746-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1005746-77.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: RAQUEL DE JESUS SOARES
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG SA, contra a decisão proferida na ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por RAQUEL DE JESUS SOARES, que deferiu a liminar, mediante o depósito judicial no valor de R$13.704,13, para determinar ao requerido que se abstenha de proceder descontos a título de empréstimo consignado – contrato no 337747533, no benefício de aposentadoria da agravada, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada à quantia de R$5.000,00.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, além de a autora/agravada negar veemente a contratação, não é de se olvidar que quando da distribuição da ação, teve também a diligência necessária de requerer o depósito em juízo da integralidade do valor creditado em sua conta pelo requerido/agravante, demonstrando, assim, o total desinteresse pelo crédito/empréstimo que lhe fora oferecido, ou seja, fato que por si só macula a alegada relevância da fundamentação.
Ausente, de igual maneira, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que, a princípio, milita em favor da parte agravada, pena de dano inverso ao sustento familiar desta.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 29 de março de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora